Tribunal: TJSP
Processo: 2045760-30.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria. Presença do Fumus Comissi Delicti e Periculum libertatis. Necessidade da decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Precedentes. Configuração dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP. Pretendida rejeição da denúncia. Tema que desafia recurso. Inadequação

Ementa:
HABEAS CORPUS – Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria. Presença do Fumus Comissi Delicti e Periculum libertatis. Necessidade da decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Precedentes. Configuração dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP. Pretendida rejeição da denúncia. Tema que desafia recurso. Inadequação da via utilizada. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.